Tribunal: TJES
Processo: 5013431-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013431-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONE TEIXEIRA DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REMIÇÃO PELO MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de remição de pena em razão de aprovação parcial no ENEM/2023, sob o fundamento de que o agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição da pena em virtude de aprovação parcial no ENEM/2023, quando o apenado já se encontrava matriculado e frequentando ensino médio regular dentro do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021 prevê a possibilidade de remição pelo estudo decorrente de aprovação no ENEM somente quando o apenado não estiver vinculado a atividades regulares de ensino, exigindo dedicação autônoma ou com acompanhamento pedagógico não escolar.

A jurisprudência do STJ estabelece que não se admite dupla remição de pena pela aprovação em exame referente ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de bis in idem e concessão de benefício indevido (AgRg no HC 753.813/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023).

No caso concreto, restou comprovado que o apenado cursava regularmente o ensino médio no interior da unidade prisional no período de agosto a dezembro de 2022, de modo que sua aprovação parcial no ENEM/2023 não decorreu exclusivamente de estudos autônomos.

A concessão de nova remição configuraria indevida duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, em afronta à legislação e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013431-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONE TEIXEIRA DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
LEONE TEIXEIRA DA COSTA
, contra a decisão (id 15470149 – seq. 193.1), proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Em suas razões (id 15470149 – seq. 196.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado em razão de sua aprovação parcial no ENEM de 2023.

E
m relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja, vinculado a atividades regulares de ensino, no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2
. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade.

3. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido.

4. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

No caso em análise, verifico que o apenado, cursou o ensino médio,
agosto de 2022 e dezembro de 2022
, em frente regular de estudo, da unidade prisional (seq. 164.1).

Desta forma, não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravado no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, após o seu período de vinculação nas atividades regulares de ensino.

Assim, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de remição, sob pena de configurar indevida cumulação de benefícios ao apenado.

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.